Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de consulta processual e participado pelo eminente juízo suscitante, diante da manifestação advinda da autora da ação da qual emergira o vertente conflito de jurisdição, colocara termo ao processo com lastro no artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual[1]. Sob essa realidade, diante da decisão proferida pelo Juízo suscitante e extinção da ação principal, o fato repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração diante da resolução da ação da qual emergira o incidente pelo próprio juízo suscitante. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência, negando-lhe trânsito. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 214102672, Ação Cominatória no 0717946-78.2024.8.07.0018.